Tribunal: TJPA
Processo: 0002726-06.2016.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, §2º, INCISOS I e IV DO CPB. 1) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA ? ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A PROVA COLIGIDA NOS AUTOS APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EMBASAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMETIDO. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0002726-06.2016.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri).
RECORRENTE: Anderson de Souza Wanzeler e Igor Amaral de Athaide (Defensor Público Rodrigo Vicente Maia Mendes).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, INCISOS I e IV DO CPB. 1) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A PROVA COLIGIDA NOS AUTOS APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EMBASAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMETIDO. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON DE SOUZA WANZELER E IGOR AMARAL DE ATHAIDE
, inconformado com a sentença (
227/231-v
) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 241/247
), os recorrentes alegam, em síntese, que as provas constantes nos autos não apontam inexistem sequer indícios da autoria delitiva dos acusados, motivo pelo qual, pugnam por sua absolvição ou impronúncia.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (
fls. 248/251
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria

em seu parecer (
fls.

258/266
).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 253
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a inicial acusatória que na manhã de 08.02.2016, no interior da residência localizada às margens da Rodovia Br 316, Rua Fortaleza, nº.: 146, entre as ruas Maranhão e Seara, Águas Lindas, os acusados Igor Amaral Athaíde e Anderson de Souza Wanzeler, ambos fazendo uso de arma de fogo, ceifaram a vida de Thiago de Souza Teixeira.

Informa que no dia do crime o ofendido estava no interior de sua residência quando foi surpreendido pelos acusados, os quais efetuaram vários disparos contra sua pessoa, tendo sido informado por testemunhas que o primeiro a efetuar disparos foi Anderson, seguido por Igor, os quais se evadiram pelos fundos da residência e empreenderam fuga em uma motocicleta.

Consta ainda que, após diligências realizadas pela autoridade policial, foi apurado que o crime foi motivado por rixa, por ser a vítima considerado foragido em razão da suposta prática do crime de homicídio contra o nacional identificado como ¿EDNEY¿, tendo a família deste jurado o ofendido de morte.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB; Irresignados, os acusados interpuseram o presente recurso objetivando sua impronúncia ou absolvição, ao argumento de que inexistem provas de autoria aptas a embasar o
decisum
ora recorrido.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
1
ensina que:
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

In casu,

a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de
fls. 124/125
dos autos
,
o qual atesta que ¿
oito projéteis de arma de fogo alvejaram a vítima, disparados à distância, sendo cinco fatais
¿, tendo como causa morte a ¿
hemorragia interna devido a lesão de órgãos craniano, torácico, e abdominais devido aos projéteis
¿
.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Jefferson José Gualberto Neves, Delegado de Polícia, declarou em audiência realizada em 26/09/2018 (mídia à
fl. 146
):
¿(...)
Que presidiu o inquérito que apurou o crime; Que recorda dos fatos investigados; Que a partir das investigações tomou conhecimento de que a vítima era participe de uma gangue rival a dos suspeitos; Que por esse motivo, o ofendido pouco frequentava o bairro de Águas Lindas por estar jurado de morte por seus algozes; Que na época a vítima estava na condição de foragido do sistema penal, porém, passou a residir em um município do interior com familiares; Que por ocasião dos festejos de carnaval a vítima resolveu retornar para Águas Lindas, ficando na casa de familiares; Que certamente seus algozes o viram por lá; Que no dia do crime, por volta de 12h, horário em que as ruas ficam bastante desertas na localidade, não obstante a claridade do dia, os dois indivíduos entraram na casa da vítima e a executaram sem qualquer chance de defesa; Que haviam outras pessoas na casa, mas as demais pessoas não foram molestadas; Que encontrou muita dificuldade em convencer as demais pessoas que estavam na casa para depor na delegacia, por que os autores do crime eram muito perigosos, envolvidos em crimes de tráfico e homicídio; Que tomou conhecimento de que os réus eram `Juninho¿ (Anderson) e `Vinte¿ (Igor); Que a vítima e os acusados se conheciam desde criança; Que as testemunhas fizeram o reconhecimento dos acusados na Delegacia; Que não recorda se ambos os investigados efetuaram disparos, mas recorda que os dois ingressaram na casa; Que não localizou os acusados na época dos fatos; Que diligenciou na casa dos familiares dos acusados para localizá-los, porém não logrou êxito; Que a motivação do crime seria a rivalidade de gangues e que provavelmente a vítima estaria envolvida no homicídio de um integrante da gangue rival;
(...)¿

Ao seu turno, a testemunha Alexandre Monteiro Lobato, Investigador de Polícia, declarou na mesma audiência (mídia à
fl. 146
):
¿(...)
Que os fatos ocorreram por conta de uma briga entre a vítima e os acusados; Que o motivo da briga seria por ter o ofendido matado outra pessoa; Que os dois denunciados já eram conhecidos da polícia; Que eram contumazes em invadir casas e eliminar; Que eram matadores de um traficante da área, conhecido como `Adriano Gordo¿;
(...)

Destarte, extrai-se das provas coligidas na instrução, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual os recorrentes foram pronunciados, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, cediço é que a pronúncia consubstância um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, reitera-se, basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento dos pleitos dos réus

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
(...)
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Vê-se ainda que, na sentença de pronúncia, o magistrado de primeiro grau, dentro dos limites legais, fundamentou satisfatoriamente a inclusão das qualificadoras descritas nos incisos I e IV, §2º, art. 121, do CP, aduzindo,
verbis
:
¿(...)
Compulsando os autos, entendo que as qualificadoras devem ser apreciadas pelo júri popular. Explico:
a) Motivo Torpe.
Depreende-se dos autos que o crime teria sido cometido em razão de uma rixa existente entre os acusados e a vítima, por esta ter ceifado a vida de um integrante da gangue a que os denunciados pertenciam.
Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, I, do Código Penal.
b) Recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
Infere-se, do conjunto probatório produzido, que a vítima fora surpreendida por disparos de arma de fogo quando estava no interior
de sua residência, o que denota que houve redução de sua defesa.
Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.(...)¿

Assim, não há que se falar em impronúncia ou absolvição, estando a sentença recorrida dentro dos parâmetros legais, tudo em observância a moldura fática extraída dos autos, o que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 15 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.